Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711261-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 39564815. Realize-se a citação por whatsapp no número indicado. Restando infrutífera a tentativa de citação, realize-se a citação por edital, com prazo de 20 dias. Brasília, DF, 26 de setembro de 2022 13:55:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador